Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711702-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA CARMEM NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0703745-18.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANTÔNIA CARMEM NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL requerendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 23.422,99 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), referente ao benefício alimentação ilegalmente suspenso (período de janeiro de 1996 a março de 1997) e R$ 206,84 (duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de ressarcimento de custas desta fase de cumprimento de sentença. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou preliminar de ilegitimidade ativa. Apontou excesso na execução em razão da utilização do IPCA-E ao invés da TR. Indica como devido o valor de R$ 10.308,91 (dez mil, trezentos e oito reais e noventa e um centavos) referente ao crédito da autora e o ressarcimento das custas (R$ 206,84). Decisão de ID 164997010 reconheceu a legitimidade do autor e fixou os parâmetros para apuração do débito, incluindo a limitação temporal. Interposto agravo de instrumento no 0732143-29.2023.8.07.0000 pelo Distrito Federal contra esta decisão, sob a alegação de que a decisão recorrida violou a coisa julgada, pois o título executivo determinou a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, não havendo que se falar em adoção dos critérios previstos no Tema n. 810 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Este agravo teve efeito suspensivo indeferido conforme decisão de ID 167898615. A exequente também interpôs agravo de instrumento noticiado ao ID168480338, com o fim de ampliar o período da condenação, não havendo, do mesmo modo, concessão de efeito suspensivo. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Ao ID 178730626, a exequente requereu a expedição de requisitório referente aos valores incontroversos. O Distrito Federal, por sua vez, discordou dos cálculos elaborados, em face dos índices adotados. É o relato do necessário. DECIDO. Observa-se que no agravo de instrumento no 0732143-29.2023.8.07.0000, o Distrito Federal não contesta a legitimidade da autora para cobrar as verbas buscadas nestes autos e reconhecidas por este Juízo na decisão agravada, ocorrendo, portanto, a preclusão em relação a este ponto. Assim, inconteste que há reconhecimento de parcela incontroversa nos autos e que as partes, agora, controvertem quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização do débito reclamado nestes autos. Dessa forma, deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e prosseguimento do cumprimento com relação à controvérsia. O valor total inicialmente buscado ensejaria expedição de precatório, de forma que, mesmo em sendo, o valor incontroverso menor, para não frustrar o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal, o requisitório do valor incontroverso deve ser expedido em precatório. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos doTema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidirhonorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor incontroverso. Dessa forma, determino: Quanto à parte controvertida. Os índices já foram fixados na decisão de ID 164997010. O assunto ainda pende de análise do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território e não há motivo para remessa dos autos à contadoria pois, não se sabe se prevalecerá ou não a decisão deste Juízo. A remessa à contadoria traria apenas mais um trabalho àquele setor que não tem dado conta da crescente demanda em dia, acarretando uma longa demora na análise de cálculos, como de conhecimento geral. Dessa forma, a remessa à contadoria deverá ocorrer apenas quando da definição do índice de correção a ser aplicado, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0732143-29.2023.8.07.0000, e com a delimitação temporal da condenação, a ser decidida no agravo de instrumento0732099-10.2023.8.07.0000. Assim, quanto ao valor controverso, aguarde-se o trânsito em julgado dos agravos de instrumento no 0732143-29.2023.8.07.0000 e0732099-10.2023.8.07.0000. Ocorrendo o trânsito em julgado, tornem-se os autos conclusos para decisão. Quanto à parcela incontroversa: Independente de preclusão desta decisão expeça-se: a)1 (um) PRECATÓRIO em nome de ANTONIA CARMEM NASCIMENTO,inscrita no CPF/CNPJ sob o no297.006.201-15, devidamente representado pelo advogadoMARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF de no 578.169.801-91, OAB-DF no 23.360, no montante deR$ 10.308,91 (dez mil, trezentos e oito reais e noventa e um centavos), relativos ao valor incontroverso do créditoprincipal e ressarcimento de custas, conforme planilha de cálculos de ID 161125142, apresentada pelo Distrito Federal. Fica deferido o decote dos honorários contratuais fixados no contrato firmado entre as partes no importe de 20% do crédito da(o) autor(a), desde que requerido pelo respectivo patrono. b)1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ de no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 1.030,89 (mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença. Se houver necessidade de dados que não constem no cálculo do réu, o que ocasionaria a remessa à contadoria, fica desde já esclarecido que aquela unidade deve utilizar os mesmos índices utilizados pelo réu quando realizou os cálculos da parcela incontroversa. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPVno prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Ao 2o CJU para: intimar,expedir, remeter precatório à COORPRE e RPV à Procuradoria, aguardando o julgamento final dos agravos de instrumentos no0732143-29.2023.8.07.0000 e0732099-10.2023.8.07.0000. Intimem-se”. Os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 183510212. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão haja vista que não houve manifestação quanto à alegação de ilegitimidade ativa da parte autora, integrante dos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no art. 102, II, do CPC, e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso dos autos, observo que o Distrito Federal pretende rediscutir matéria já apreciada anteriormente (ID 164997010), a qual restou superada pelo manto da preclusão. De todo modo, observa-se que a exequente pertence à carreira de apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, ocupando o cargo de assistente de apoio às atividades Policiais Civis, não sendo representada, portanto, pelo Sindicato dos Policiais Civil do Distrito Federal – SINPOL-DF, que é formado, segundo seu estatuto, pelas categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes”. Em suas razões recursais, argui o Agravante a ilegitimidade ativa da Agravados, sob o argumento de que a Exequente é Agente de Polícia Civil, categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF) e não pelo SINDIRETA/DF, autor da Ação Coletiva no 32.159/97, no bojo da qual foi constituído o título judicial em execução. Argumenta que a Agravada não demonstrou que, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, estava filiada ao SINDIRETA/DF. Sustenta haver excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela Agravada estão em desacordo com o título judicial em execução, que estabeleceu como limite temporal a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97 e a TR como índice de correção monetária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Agravada e o alegado excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pede o Agravante tutela recursal de urgência para suspender o Cumprimento de Sentença. Em abono à pretensão recursal, alega que a Agravada carece de legitimidade para pedir o cumprimento individual de sentença coletiva, pois não integra a categoria profissional do sindicato substituto processual. Em análise dos autos, verifica-se que o douto Juiz a quo reconheceu a legitimidade da Agravada e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento. A Constituição Federal, no artigo 8o, III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam, in verbis: “Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente de comprovação de filiação na fase de conhecimento. No caso, SINDIRETA/DF foi constituído para defender e representar a categoria profissional dos servidores civis do Distrito Federal. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Sindicato tem legitimidade para propor ação coletiva em defesa dos interesses individuais homogêneos da categoria representada: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO.INVIABILIDADE. 1. Observa-se que o Tribunal a quo não emitiu manifestação em torno dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts. 2o-A da Lei 9.494/1997; 3o e 267, IV e VI, e 472 do CPC/1973), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF. 2. Ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois é firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 4. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal. 5. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 6. Quanto à alegada inadequação da via eleita, a Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015). 7. Além disso, na leitura do acórdão impugnado, verifica-se que, apesar de terem sido invocados dispositivos legais, a instância ordinária dirimiu a controvérsia com fundamento em lei local (art.129 da CE e LCE 1.093/2009) e constitucional (art. 8o, II, da CF/1988), o que afasta o conhecimento da matéria em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula 280/STF e da usurpação da competência do STF. 8. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)” (g.n). Assim, os substituídos processuais possuem legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, desde que sejam integrantes da categoria substituída, independente de filiação sindical. Nesse sentido, a sentença proferida na ação coletiva apenas se pronunciou que o sindicato tem legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa de direitos coletivos ou individuais da categoria que representa. Confira-se: “Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decorre do art. 5o, LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contornos de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa. O direito em comento tem natureza individual, mas que assume caráter homogêneo, sendo igual para todos, justificando a substituição processual extraordinária pelo sindicato, com arrimo no art. 5o, LXX e na inteligência da ratio decidendi da Súmula no 629 do STF: "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes." Extrai-se que a r. sentença não se imiscuiu nos servidores contemplados pelo título executivo, tendo se limitado a definir, apenas, o seu objeto (an debeatur), o sujeito passivo e a prestação, não especificando, contudo, o valor devido, nem o titular individualizado do direito. Para se valer do título executivo coletivo, deve o exequente comprovar a qualidade de integrante da categoria do sindicato substituto processual. No tocante ao modelo sindical estabelecido pela Constituição Federal, tem-se que a liberdade sindical é mitigada pelo princípio da unicidade sindical, o qual impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF, in verbis: “II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.” Verifica-se que a liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação da haver um único sindicato representativo da categoria profissional na base territorial. Assim, o trabalhador pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, ou seja, a liberdade sindical não é plena, pois inexiste a possibilidade de escolher entre os diversos sindicatos. Ademais, o princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante. Na espécie em exame, é indene de dúvida que a categoria dos integrantes da carreira policial do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, sindicato mais específico e representativo. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que a Agravada não pode ser representada pelo SINDIRETA/DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS GENÉRICOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DO SINDICATO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE SINDICAL E DA ESPECIFICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Verifica-se que, ao decidir a controvérsia, a Corte de origem adotou o entendimento de que o recorrente careceria de legitimidade ativa para representar os substituídos em juízo, tendo em vista os princípios da unicidade sindical e da especificidade, uma vez que os servidores em questão já seriam representados naquela base territorial por sindicato "mais específico". Dessa forma foi adotada fundamentação exclusivamente constitucional, não cabendo seu exame em Recurso Especial, porquanto se admite apenas a apreciação de questões referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. 3. Ademais, os dispositivos infraconstitucionais apontados por malferidos para fundamentar a tese de legitimidade ativa do sindicato ostentam comando genérico, sendo insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a ilegitimidade ativa do recorrente, tendo em vista o princípio da unicidade sindical, que veda a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, carecendo, portanto, de fundamentação o apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula 284/STF. 4. In casu, a revisão dos valores fixados a título de verba de advogado implicaria a verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, em inafastável incursão no universo fático-probatório, circunstância vedada ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.530.291/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 31/5/2016.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTE SINDICAL. ILEGITIMIDADE DO SINDICATO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE SINDICAL E ESPECIFICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVOS LEGAIS GENÉRICOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não procede a alegação de ofensa ao art. 458, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não pecou na fundamentação do acórdão recorrido, pois decidiu a matéria de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Assim, verifica-se que a parte recorrente busca tão somente rediscutir as matérias já analisadas, pleiteando a modificação do resultado do julgamento, pois todos os dispositivos tidos por violados pelo recorrente remetem à análise acerca da legitimidade do sindicato. 2. O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, ao entendimento de que o recorrente careceria de legitimidade ativa para representar os substituídos em juízo, tendo em vista os princípios da unicidade sindical e da especificidade, uma vez que os servidores em questão já seriam representados naquela base territorial por sindicato "mais específico", adotou fundamentação exclusivamente constitucional, não cabendo seu exame em sede de recurso especial, uma vez que se admite apenas a apreciação de questões referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. 3. Os dispositivos infraconstitucionais apontados por violados para fundamentar a tese de legitimidade ativa do sindicato ostentam comando genérico, sendo insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a ilegitimidade ativa do recorrente, tendo em vista o princípio da unicidade sindical, que veda a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, carecendo, portanto, de fundamentação o recurso especial, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 284/STF. 4. A reforma do acórdão impugnado via recurso especial, no que tange à fixação de honorários advocatícios, exigiria reexame do contexto fático dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.562.749/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 22/3/2016.) Verifica-se, assim, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista a aparente ausência de legitimidade ativa da Agravada para o cumprimento da sentença coletiva deflagrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual dos seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de a r. decisão ter autorizado a expedição dos requisitórios de pagamento. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora